Tribunal: TJDFT
Processo: 0740687-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. EXECUTADOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. LAUDO. INFIRMAÇÃO AFASTADA. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LOTAÇÃO. COMARCA DIVERSA DA CONTÍGUA. ATUAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação de bem imóvel penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873).
2. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do titular do imóvel penhorado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado com lastro em documento unilateralmente produzido e em cotações de imóveis similares, extraídas de anúncios de imóveis, sem vinculação com as condições particularizadas do bem constrito.
3. A par de inexistir, no âmbito da normatização interna desta Corte de Justiça, regulamentação que vede a ultimação de diligências, por Oficial de Justiça, em área afeta a Circunscrição Judiciária diversa daquela à qual está funcionalmente vinculado de conformidade com sua lotação, inviável cogitar-se de nulidade de laudo avaliativo decorrente da ausência de atribuições do auxiliar da Justiça por ter consumado diligência avaliatória de imóvel situado em comarca contígua ao Distrito Federal, pois suas atribuições funcionais podem ser ultimadas em todo o território distrital e, excepcionalmente, nas comarcas contíguas (CPC, arts. 255 e 782, §1o).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.